Tribunal: TJDFT
Processo: 0723897-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável reconhecer que a entrada dos policiais no domicílio do Apelante teria sido ilegal, pois, além de comprovadas as fundadas razões para a entrada, os policiais afirmaram que houve autorização e trata-se de crime permanente.
2. Não há falar em coação dos policiais ao Apelante, a qual estaria demonstrada em vídeo constante dos autos, eis que o diálogo travado entre eles é caracterizado pela informalidade e pela calma do réu, do que se depreende que se trata de uma conversa, e não de uma ameaça. Cabe ressaltar que não havendo elementos em sentido contrário nos autos, a interpretação de ocorrência de ameaça se torna subjetiva, sendo, assim, insuficiente para afastar o robusto conjunto probatório contido nos autos.
3. No que se refere à tese defensiva de nulidade, em razão de a menor estar desassistida de representante legal ou de advogado quando apresentada na delegacia, tendo sido nomeado policial como curador, emerge que a versão dela se mostra consentânea com as versões dos policiais e com o que foi apreendido no inquérito policial e no PAAI. Nesse contexto, ainda que se defenda a impossibilidade de um policial ser curador de menor em delegacia, não há comprovação de que ela teria sido influenciada por eles a ponto de alterar sua versão e de trazer fatos que não ocorreram e ela, em juízo, confirmou o relato.
4. Inviável absolver o Apelante, pois, além de os policiais terem confirmado que a menor apreendida estaria entregando drogas em nome dele, ela confirmou essa versão quando ouvida. Ademais, foi apreendida grande quantidade de droga na residência dele, além de apetrechos para o tráfico.
5. Mantém-se a pena de multa fixada pelo juiz de origem, pois fixada de forma proporcional à pena corporal, sendo fixada com base nos mesmos critérios empregados na delimitação desta.
6. Recurso conhecido e desprovido.